Tribunal: STF
Processo: RE 593425
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público militar do Distrito Federal. Extensão do reajuste de 28,86%. Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93. Possibilidade. Precedentes.



    1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, é devida a aplicação do percentual de reajuste de 28,86% aos servidores militares do Distrito Federal.



    2. Matéria pacificada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.